Tribunal: TCU
Processo: 025.274/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3051/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, com fundamento no art. 143, V, "e", do RITCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em deferir o pleito de prorrogação de prazo solicitado por Wânia Maria das Graças Pontes Maramaldo, Coordenadora-Geral de Gestão de Pessoas do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, dilatando por 15 (quinze) dias o prazo para cumprimento da determinação do item 1.7 do Acórdão 2400/2025-TCU-Primeira Câmara , a contar do dia útil seguinte a data de notificação, comunicando esta decisão ao requerente. 1. Processo TC- Processo 025.274/2024-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Leonam Tavares Ramos de Oliveira Junior (XXX.012.083-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.